Tribunal: TJES
Processo: 5002670-40.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002670-40.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILMA LUIZ DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESTADUAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento em clínica especializada (internação compulsória) a Jander Luiz Cabral e condenando solidariamente ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente segundo a repartição de competências do SUS, especialmente por se tratar de internação compulsória; e
(ii) estabelecer se o Município deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e de sua posição na cadeia de responsabilidade sanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 793, afirma a solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Nos embargos de declaração do Tema 793, a Corte esclarece que cada ente deve responder pelas prestações específicas que lhe competem segundo as normas de organização do SUS.

Internação compulsória constitui procedimento de responsabilidade estadual, conforme art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e Portaria SESA nº 90-R/2014, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao Estado.

O precedente do Tema 1.234 reforça a possibilidade e necessidade de o Judiciário identificar o ente responsável pelo custeio de medicamentos ou procedimentos.

Embora o Município possa figurar no polo passivo para ampliar a garantia de cumprimento decorrente da solidariedade, não lhe cabe arcar com obrigação cuja execução é de competência estadual.

Ausente a causalidade e não sendo o Município o responsável principal pelo cumprimento da obrigação, é incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência deste Tribunal confirma que, em procedimentos de média ou alta complexidade, deve ser afastada a condenação municipal em verbas sucumbenciais quando o ente estadual é o responsável pelo fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Marataízes provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento
:

A solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo procedimento, conforme a hierarquização do SUS.

A internação compulsória constitui procedimento de responsabilidade estadual, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é afastada quando inexistente pretensão resistida e quando o ente não é o responsável principal pelo cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 23, II, 196, 198; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin; STF, Tema 1.234; TJES, Apelação Cível nº 5004458-97.2021.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002670-40.2025.8.08.0069

APELANTES: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E OUTRO

APELADO: ADILMA LUIZ DA COSTA

RELATOR: DESª. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

VOTO

(Divergência)

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente daquela comarca, nos autos da obrigação de fazer ajuizada por
ADILMA LUIZ DA COSTA
, que julgou procedente o pedido autoral, determinando ao que os entes públicos forneçam tratamento em clínica especializada em favor de Jander Luiz Cabral, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Em suas razões, sustenta o município que, embora reconhecida a solidariedade dos entes federados quanto as demandas prestacionais na área da saúde, a teor do julgado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, competia à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Postulou, ainda, ante o princípio da causalidade, seja afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em seu voto de relatoria, a eminente Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge

deu parcial provimento ao recurso do Município, tão somente para excluir sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida.

Sustentou, ainda, que a obrigação vem sendo regularmente cumprida, não havendo razão para o provimento do recurso quanto ao redirecionamento.

Pontuou que nada impede, quando instaurada a fase de cumprimento de sentença, que o juízo
a quo
direcione o cumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem.

Sem delongas, verifico que o recurso do Município de Marataízes merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência”
.

Registro, por oportuno, que tanto o precedente vinculante citado quanto o recente Tema 1.234 preveem o direcionamento judicial da atribuição do ente federativo responsável pelo custeio de medicamento ou procedimentos.

Assim, visando ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade, não há que se falar em exclusão do município da lide.

Contudo, entendo assistir-lhe razão quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação. Afinal, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização.

Dessa forma, tratando-se de procedimento de internação compulsória, deve ser direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1 .002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE REVELA MUITO BAIXO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO ACERCA DO TEMA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS . AFASTADA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 . É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator.: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator (a): Min . LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS .
4. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10 .216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.
5. Recurso da DPES conhecido e provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários . Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo tratamento de internação compulsória ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004458-97.2021.8 .08.0047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Esclareço que, neste caso, consta dos autos a informação de que o ente estadual cumpriu a obrigação e custeou o ato pleiteado, conforme id. 15984612.

Ultrapassada tal questão, depreende-se que o apelo voluntário do Município de Marataízes também discute a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

No ponto, em que pese a possibilidade de inclusão do Estado e do Município no polo passivo da ação, em decorrência da adoção da tese da solidariedade nas demandas na área de saúde, no caso dos autos não é possível condenar o Município ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto não é o responsável principal pelo cumprimento da obrigação.

Assim entende este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar. 2. Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado. 5. Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência.
6. Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/02/2024).

Assim, instaurando a divergência,
dou
provimento ao recurso
do Município de Marataízes para redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo e afastar a condenação daquele ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inalteradas as conclusões quanto ao desprovimento do recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002670-40.2025.8.08.0069

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADA: ADILMA LUIZ DA COSTA

RELATOR
A
:
DES.
SUBSTITUTA

PAULA CHEIM JORGE

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes
contra
a
sentença

(id.
15984621
)

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Marataí
z
es
, que,
na
ação
de
obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
nº 5002670-40.2025.8.08.0069,
ajuizada
por Adilma Luiz da Costa
,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário Jander Luiz Cabral tratamento em clínica especializada com todas as despesas custeadas pelo SUS, bem como,
com base na tese fixada pelo STF, no julgamento do tema 1002
condenou os requeridos ao pagamento de honorários fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

Sustenta
o Estado do Espírito Santo
que: (1) não deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, vez que não apresentou resistência à pretensão da autora; (
2) a condenação em honorários à Defensoria Pública é indevida, pois violaria o Tema 1.002 do STF, uma vez que os valores seriam destinados a custear gratificações de seus membros.

Requer
o provimento do recurso para que seja reformada a
sentença e afastada a condenação em honorários de sucumbência em
razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
(id. 15984627) em que requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Sem contrarrazões do Município de Marataízes, conforme id. 15984629.

Sustenta o
Município de Marataízes que: (1) a responsabilidade deve ser direcionada primeiramente ao Estado, que é o ente competente para o tipo de serviço pleiteado; (2) não deve arcar com os honorários sucumbenciais, já que é competência do ente estadual o fornecimento do tratamento.

Requer
o provimento do recurso para que seja reformada a
sentença

e
direciona
do o
cumprimento da obrigação ao
en
te
p
úblico estadual (internação compulsória), bem como o afastamento da condenação nos honorários de sucumbência e custas processuais
.

Contrarrazões
apresentadas pelo Estado do Espírito Santo,
(id.
15984632
)

em que requer

a manutenção da
sentença recorrida,
eis
que o Município recorrente possui responsabilidade sobre o custeio da internação psiquiátrica involuntária.

C
ontrarrazões apresentadas pela recorrida Adilma Luiz da Costa (id.
15984633
)

em que requer
o desprovimento do recurso.

A
Eminente Relator
a: (1)

deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença, excluindo a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade e

diante da ausência de pretensão resistida; (2) deu parcial
provimento
ao recurso
interposto pelo município de Marataízes
,

para reformar a sentença, excluindo a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
em razão do princípio da causalidade
e
diante da ausência de pretensão resistida.

O

Desembargador
F
á
bio Brasil Nery

de
u provimento
ao recurso
interposto pelo Município de Marat
a
ízes para direcionar o cumprimento
da obrigação ao Estado do Espírito Santo e afastar a condenação daquele ao pagamento das verbas sucumbenciais
,

sob o fundamento de que
apesar da possibilidade de inclusão do Estado e do Município no polo passivo da ação, em decorrência da adoção da tese da solidariedade nas demandas na área de saúde, no caso dos autos não é possível condenar o Município ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto não é o responsável principal pelo cumprimento da obrigação.

Pela divergência
parcial
entre as duas propostas de solução da questão deduzida
,
pedi vista dos autos
e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento
.

A
o ser citado o Estado do Espírito Santo renunci
ou ao direito de interpor
agravo de instrumento, bem como
o
de
apresentar
contestação
ao pedido
,
em razão de
autorização administrativa interna (em especial o Enunciado nº 46
1
do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado).

O
Município de Marataízes
ressaltou
(
id. 73811281) não haver resistência de mérito à pretensão da
apelada
, cingindo-se a presente peça à questões meramente processuais, em especial ao direcionamento da obrigação de acordo com a competência administrativa prevista na lei 8.080/90 e tema 793 do STF.

A
sentença recorrida

atribuiu ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade prioritária pelo cumprimento do provimento jurisdicional,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário tratamento em clínica especializada com todas as despesas custeadas pelo SUS, bem como,
com base na tese fixada pelo STF, no julgamento do tema 1002
condenou os requeridos ao pagamento de honorários fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública,
quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

D
isso decorre que
mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III), a autora
Adilma Luiz da Costa

ajuizou
a presente ação contra
seu filho
Jander Luiz Cabral,
o Município de
Marataízes
e o Estado do Espírito Santo,
eis
que
aquele
é dependente químico e faz uso de múltiplas drogas,
possui quadro grave pelo CID-10 F1
0 F19
e necessitava de internação em clínica especializada em
dependência química
, devido
à piora gradativa do quadro, haja vista que não faz uso das medicações e não consegue parar de fazer uso por conta própria.

Trata-se, portanto,
de ação necessária
da qual a apelada Adilma Luiz da Costa valeu-se para possibilitar a internação compulsória de seu filho dependente químico
,
na qual
o
Estado do Espírito Santo não apresentou
resistência,
conforme manifestação de renúncia à
interposição
de agravo de instrumento
e

à apresentação
de contestação, tendo em vista autorização administrativa interna (id. 74812850).

E
o Município de Marataízes
apresentou manifestação
ressaltando
também
não haver resistência de mérito à pretensão da parte autora, cingindo-se a presente peça à questões meramente processuais
(valor da causa e
direcionamento da obrigação
), sem requerer a improcedência da demanda em sua peça defensiva.

Acresça-se que
a despeito d
a solidariedade dos entes públicos, consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à escolha d
a pessoa
contra
a
qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde e do julgamento do Tema 793, e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 – Tema 1.234 (item 5.1).

A tese fixada pelo C. STF impõe ao julgador o dever de direcionamento da execução da obrigação, a fim de otimizar o sistema, proteger o erário e observar as regras internas de repartição de competências:

Tema 793 –
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de intelecção, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, é direcionado ao Estado do Espírito Santo, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e
d
a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, ante a ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

A
o conceituar a internação psiquiátrica
o
artigo 6º, inciso III, da Lei n° 10.216/2001 esclarece que a sua modalidade compulsória é aquela determinada pela justiça, sendo realizada diante da existência de laudo circunstanciado, e sem a concordância do paciente.

Esclareça-se, noutra parte, que a
jurisprudência desta Corte e
a
dos Tribunais Superiores consagra o Princípio da Causalidade em casos de saúde em que o ente público não oferece resistência administrativa ou processual à pretensão autoral.

Na hipótese, verifica-se
a ausência de resistência
tanto
do Estado do Espírito Santo
quanto
do Município de
M
arataízes
ao pedido contido na exordial,

aplicando-se, portanto,
o princípio da causalidade para
afasta
r
a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

N
esse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025) destaquei

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II – A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV – Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3.Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24).

Por tais
razões,

à vista
da ausência de pretensão resistida,
acompanho
o

entendimento do voto proferido pela
Eminente Relator
a
para, com fundamento no princípio da causalidade, dar
provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo
para
reformar a sentença
e
exclui
r
a condenação do
ente de direito público
ao pagamento de honorários advocatícios.

Todavia, com a mais respeitosa vênia de Sua Excelência,
acompanho
o entendimento do voto proferido
pel
o
Desembargador
F
á
bio Brasil Nery

e
dou provimento ao recurso
interposto pelo Município de Marataízes
exclusivamente
para redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo e afastar a condenação do município ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
Enunciado CPGE Nº 46: Fica dispensada a interposição de recurso ou apresentação de defesa, nas ações que versem sobre a garantia individual do direito à saúde. Tal dispensa não abarca os casos:

I – que versarem sobre demandas coletivas de saúde;

II – em que Secretaria de Estado da Saúde indicar fundamentadamente haver pedido desarrazoado, assim entendido aquele em que se requer medicamento não autorizado/registrado pela ANVISA ou em fase experimental, o tratamento requerido seja ineficaz, experimental ou não recomendado pelos órgãos competentes, entre outras situações justificadas;

III – que contrariem: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região ou do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de repercussão geral e de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência (IAC); d) orientação da Procuradoria-Geral do Estado.

VOTO

Trata-se de uma apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, nos autos da ação de obrigação de fazer combinado com pedido de tutela provisória, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
julgou procedente
o pleito autoral, condenando os réus a fornecerem tratamento em clínica especializada, com todas as despesas custeadas pelo SUS, bem como a arcarem com os honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que não deve arcar com os honorários sucumbenciais, vez que não apresentou resistência à pretensão da autora. Também sustenta que a condenação em honorários à Defensoria Pública é indevida, pois violaria o Tema 1.002 do STF, uma vez que os valores seriam destinados a custear gratificações de seus membros.

O
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
também interpôs uma apelação, solicitando que a responsabilidade fosse direcionada primeiramente ao Estado, o ente competente para o tipo de serviço pleiteado. Além disso, argumentou que não há de arcar com os honorários sucumbenciais, já que é competência do ente estadual o fornecimento do tratamento.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento dos recursos.

Pois bem.

I. DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

O Município apelante argumenta que a sentença atacada deveria ter direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Não obstante, a Constituição Federal, ao tratar do direito à saúde, não realiza distinção entre os entes federativos, no que diz respeito à obrigação de garantir adequado tratamento aos cidadãos.

Isto é, cuidar do direito à saúde é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsão no artigo 23, II, da Carta Maior, de modo que a interpretação majoritária de tal dispositivo se dá no sentido de que os entes federados possuem responsabilidade solidária em matéria de saúde, motivo pelo qual esse tipo de demanda pode ser deduzida em face de qualquer dos entes políticos.

Nesse mesmo sentido, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo ao cidadão a faculdade de acionar qualquer um deles, ou todos em conjunto, para garantir seu direito à saúde.

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Inclusive, vale destacar que, a despeito de novas conclusões terem sido firmadas pelo C. STF a respeito do
fornecimento de medicamentos
não incorporados pelo SUS (Temas 6 e 1234), o Tema 793 segue plenamente aplicável às demandas que envolvam
tratamentos médicos
, como é o caso da presente. Nesse sentido restou esclarecido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do RE 1366243 (Tema 1234):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2.
Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793
. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. [...]

(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025)

Em atenção ao tema mencionado, esta Corte já se manifestou, em diversas ocasiões, pela responsabilidade solidária entre os entes federativos, admitindo a inclusão de todos no polo passivo da demanda. Senão vejamos:

[...]
I – A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela
Constituição Federal
l à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. II - Tal premissa impõe à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade solidária.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190069642, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

[...]
2. É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022 .8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ainda, o fato de haver repartição interna de competência na área de saúde, entre o Estado e o Município, não tem o condão de afastar a disposição constitucional que garante a obrigação solidária dos entes federativos no cumprimento do encargo que lhes for judicialmente imputado.

Para corroborar com a tese que estou a externar, colaciono julgado, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza, no qual entendeu-se pela possibilidade de condenação do Município ao cumprimento da obrigação de disponibilizar o tratamento de internação compulsória:

[...] I. É cediço que a ordem dirigida ao Município no sentido de disponibilizar o tratamento consistente em internação compulsória de usuário de entorpecentes, possui amparo na tutela direta do direito fundamental à saúde, preconizado pelo artigo1966, da
Constituição da Republica
a. II. Com efeito, cumpre pontuar que constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da
Constituição Federal
), o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em matéria de saúde, em termos genéricos, autorizando que a pretensão, consubstanciada nas prestações estatais positivas, seja deduzida em face de quaisquer deles. III. Assim, inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra o Município, já que todos os Entes Federativos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde. IV. In casu, verifica-se a existência de Laudo Médico circunstanciado, atualizado e especifico, determinando a internação do Paciente (fl. 22), de modo que a internação compulsória, na hipótese, representa medida admissível como proteção do direito à saúde, tanto do Paciente quanto de seus familiares. V. Na hipótese, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses da Autora, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor. VI. No que diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em demanda nas quais o (a) Autor (a) é patrocinado (a) pela Defensoria Pública Estadual, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em julgado submetido ao rito do artigo
543-C
, do
Código de Processo Civil/1973
, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria quando a atuação ocorrer contra Ente Federativo diverso do qual integra, tal como ocorre no caso em apreço. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190045618, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2022)

Para além disso, registro que a obrigação vem sendo regularmente cumprida, conforme comprovado no ID 15984737 e, por ora, não há razões para dar provimento ao recurso do ente municipal da parte ora debatida.

Não obstante, registro que nada impede que, quando instaurada a fase de cumprimento de sentença, o MM. Juízo de primeiro grau direcione o cumprimento da obrigação de fazer, caso pertinente.

II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto à insurgência recursal ao pagamento de honorários sucumbenciais, entendo que merece acolhimento o pleito externado tanto pelo Município, quanto pelo Estado. Explico.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, os apelantes não se insurgiram em face do pedido veiculado pela parte autora.

Prova disso é o fato de que o Estado se manifestou informando que
“deixa de apresentar recurso de agravo de instrumento, bem como contestação, tendo em vista autorização administrativa interna (em especial o Enunciado nº 461 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado)”
(ID 15984605) .

De igual modo procedeu o município, deixando claro que, apesar de apresentar contestação, esta não teria o condão de discutir o mérito da pretensão - “e não há resistência de mérito à pretensão da parte Autora” (ID 15984600)-, mas, tão somente, alinhar o direcionamento da obrigação, que, ao seu ver, deveria ser dirigida prioritariamente ao Estado.

Para além disso, oportuno frisar também que não restou demonstrado nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que os apelantes não opuseram resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste razão para a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, excluindo a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Por conseguinte, conheço do recurso interposto pelo

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, excluindo a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 16:53:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59221017092025
.